Tribunal: TJSP
Processo: 2116921-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2116921-13.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INCORPORADORA HARO MARTINI LTDA, são agravados CLM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, HM INCORPORADORA SPE LTDA,
GILBERTO CHIAPETTA e MARIA CECILIA GERARD CHIAPPETTA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo interno. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2116921-13.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 6982 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2116921-13.2020.8.26.0000/50001
Agravante: Incorporadora Haro Martini Ltda
Agravados: Clm Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda, Hm
Incorporadora Spe Ltda, Gilberto Chiapetta e Maria Cecilia Gerard Chiappetta
Comarca: São Paulo
Voto no 6982
Agravo interno. Decisão monocrática que indeferiu tutela
recursal de urgência no agravo de instrumento. Ausência dos
requisitos autorizadores da medida. Litigância de má-fé da
agravante não carcterizada. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática que indeferiu a tutela recursal de urgência; os embargos de declaração foram
rejeitados. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que reduziu a penhora dos
créditos de contratos a 20% de cada um deles. Sustenta, em resumo, que a penhora sobre
créditos não equivale à penhora sobre faturamento e, por isso, não tem cabimento a
redução.
Contraminuta a fls. 14/24.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 73 dos autos do
agravo de instrumento).
É o relatório.
Inicialmente, saliento o objeto deste agravo interno limita-se
à reapreciação do pedido de tutela de urgência recursal, enquanto o mérito do recurso será
decidido, oportunamente, pela Turma Julgadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2116921-13.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 6982 - F
3
O agravo interno não comporta provimento e a decisão
monocrática deve ser mantida.
Com efeito, como salientado pelo digno magistrado de
primeiro grau, bem como na decisão monocrática, há evidência de que os créditos em
questão compõem o efetivo faturamento da empresa, o que afasta a probabilidade do
direito invocado pelo agravante e recomenda cautela na análise da pretensão.
Portanto, a manutenção da r. decisão agravada é medida de
rigor.
Por fim, apesar de improcedentes, as razões da agravante
enquadram-se razoavelmente no direito de recorrer, em razão do que se vislumbra
litigância de má-fé.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Elói Estevão Troly
Relator